Tribunal: TJMT
Processo: 0004103-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004103-85.2016.8.11.0041
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA –EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO E DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE O EVENTO DANOSO – APELO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)
Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.
Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.
Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar a partir do evento danoso.
6

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004103-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON ELTON PINHEIRO - CPF: 038.265.011-52 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON ELTON PINHEIRO - CPF: 038.265.011-52 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004103-85.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA –EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO E DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE O EVENTO DANOSO – APELO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar a partir do evento danoso
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0004103-85.2016.8.11.0041

APELANTES: MAPFRE VIDA S/A.

EDSON ELTON PINHEIRO.

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADOS: EDSON ELTON PINHEIRO.

MAPFRE VIDA S/A

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na origem 0004103-85.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MAPFRE VIDA S/A., EDSON ELTON PINHEIRO e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 00004103-85.2016.8.11.0041), proposta por
EDSON ELTON PINHEIRO
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 80333634)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado de R$ 136.332,90 (cento e trinta e seis mil trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IGP-M, a contar da celebração do contrato de seguro coletivo até o efetivo pagamento. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

APELAÇÃO 1
: (ID 80333645)
MAPFRE VIDA S/A
alega, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto não houve prévio pedido administrativo do pagamento do seguro. Aduz que o cálculo da indenização securitária não foi aplicado corretamente, porquanto deve ser feito o pagamento proporcional, da forma como disposto na tabela da SUSEP, até o limite máximo da garantia fixado na apólice. Sustenta que não houve falha quanto ao dever de informação que deveria ter sido prestado pelo estipulante do contrato FHE - Fundação Habitacional do Exército. Defende a validade da cláusula que prevê a limitação do pagamento e aduz que esta garante o equilíbrio econômico e a função social do contrato. Argumenta que a correção monetária deve incidir
da última renovação do contrato

qual seja, em 25/09/2014
, e não da data de sua celebração. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar e extinguir o feito por falta de interesse de agir ou reformar a sentença com relação ao cálculo da indenização, para que se estabeleça o valor da condenação limitado ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, e o temo inicial da correção monetária.

APELAÇÃO 2
: (ID 80333648)
EDSON ELTON PINHEIRO
alega que não se aplica ao caso a Tabela da SUSEP para calcular o valor da indenização securitária, porque a sua incapacidade para exercer a profissão de militar foi total, logo faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente, além de não ter-lhe sido dado conhecimento da estipulação no momento da contratação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para determinar o pagamento do valor integral da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente e a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

APELAÇÃO 3
: (ID 80333651)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
alega que se trata de seguro de vida em grupo, contratado por meio da estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE, portanto ao serem contratados aceitam as condições da apólice e reconhecem os seus termos mediante assinatura da proposta de contratação. Defende que a condenação deve ser paga de forma proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais. Não há necessidade de a invalidez ser laborativa. Sustenta que a correção monetária deve incidir desde a atualização do capital, em 24.09.2015. Argumenta que se trata de cosseguro, de modo que cada seguradora responde de acordo com a sua quota parte do valor total do seguro e que a seguradora líder é a responsável pelo pagamento das indenizações. Pugna pela reforma da sentença para limitar a indenização ao grau de invalidez, para que a correção monetária passe a fluir da emissão do certificado (24.09.2015) e que seja responsabilizada dentro do limite de sua participação no cosseguro.

CONTRAMINUTAS
: (ID 80333654 – MAPFRE, ID 80333658 – BRADESCO e ID 80333662 - EDSON) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004103-85.2016.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

MAPFRE VIDA S/A alega, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto não houve negativa do pedido autoral na esfera administrativa, uma vez que o autor não apresentou em sede administrativa o pedido, assim, entende que inexiste lide, pois não houve lesão ou ameaça a um direito.

Contudo, razão também não lhe assiste.

É certo que o princípio constitucional da inafastabilidade, a todos garantido, inadmite que se oponha como óbice à propositura da demanda a ausência de prévia negativa administrativa por parte da parte ré, e não há no ordenamento jurídico brasileiro a chamada jurisdição condicionada.

Ademais, não há qualquer disposição legal que exija, para a postulação judicial, a comprovação de prévio acionamento administrativo da seguradora.

Assim, presentes o binômio necessidade-utilidade, além de ser adequado ao fim pretendido, o procedimento utilizado pelo autor, não há que se falar em ausência de interesse processual, nem em consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE - PROVA PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - LESÕES PROVENIENTES DE DOENÇA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - REFORMA DA SENTENÇA.

Tendo o Magistrado primevo apresentado as razões de seu convencimento suficientes para aclarar e afastar a tese defendida pela Ré, resta efetivamente entregue a prestação jurisdicional, não havendo qualquer violação ao disposto no art.489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Inexistindo exigência legal de prévio requerimento administrativo para a postulação jurisdicional de indenização de seguro de vida, não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito
.

Uma vez comprovado, através de laudo pericial produzido por profissional com qualificação técnica, que a Autora não possui invalidez permanente por acidente pessoal, não faz ela jus à indenização referente à mencionada cobertura, que não abrange invalidez por doença. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.018717-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MAPFRE VIDA S/A., EDSON ELTON PINHEIRO e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 00004103-85.2016.8.11.0041), proposta por
EDSON ELTON PINHEIRO
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A
e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 80333634)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado de
R$136.332,90 (cento e trinta e seis mil trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos)
, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IGP-M, a contar da celebração do contrato de seguro coletivo até o efetivo pagamento. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

O autor celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro no 930.4529 - SUBGRUPO 5, que passou a vigorar em 25.09.2014 e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 80333487 - Pág. 6).

Em 22.08.2015, sofreu um acidente de trânsito, ocasião em que sofreu fratura exposta de membro inferior direito (fémur) e escoriações (ID 80333488- Pág. 1/4).

Após o acidente, o autor foi submetido a tratamento cirúrgico com osteossíntese com haste intramedular em 28.08.2015 (ID 80333488 - Pág. 6).

O quadro clínico do autor com relação ao membro inferior direito continuou a se deteriorar porque resultou sequela com comprometimento anatômico e funcional do membro inferior direito, com encurtamento, hipotrofia e déficit de mobilidade, até que não pôde mais ser revertido, e foi considerado
totalmente incapaz para ocupar sua função no exército
. Permaneceu 11 meses afastado das funções no Exército e sofreu baixa, sem relação com o acidente.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez total permanente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele apresenta invalidez permanente parcial, incompleta do membro inferior direito, avaliada em 50% (ID 80333620 - Pág. 1/8 e 80333621 - Pág. 1/6).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 50% do capital segurado de R$136.332,90 (cento e trinta e seis mil trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos)
.

Todas as partes recorrem desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, bem como se é caso de adequação do cálculo da indenização securitária e, por fim, se comporta alteração o índice de correção monetária.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do membro inferior direito, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice no no 930.4529 - SUBGRUPO 5, firmada entre a seguradora MAPFRE VIDA S/A e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro é datado de 2014.

No entanto, de acordo com as cláusulas 4.2 das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 80333555 - Pág. 1) no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (80333556 - Pág. 3).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No entanto, no caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 80333620 - Pág. 4, foi constatada uma lesão no fêmur direito, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular no 302/2005 da SUSEP, como também na tabela da cláusula 9.3 das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 80333556 - Pág. 3) a referida lesão equivale 70% (setenta por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de apenas 50% (cinquenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 50% de 70% do valor total da cobertura, ou seja, 35% (= 50% X 70% = 35%).

Nesse passo, não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória deve ser arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso
.

Por outro lado, há que se acolher a alegação das requeridas, também apelantes, para que o cálculo seja feito conforme a previsão contratual, o que não se verificou na sentença, porquanto a determinação foi de que o pagamento correspondesse a 50% (cinquenta por cento) do valor do capital, quando na verdade deve corresponder a
35%
(trinta e cinco por cento) do capital segurado, conforme demonstrado acima, o correspondente a
R$47.716,51 (quarenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)
.

Portanto,
há que se reformar a sentença para adequar o cálculo do valor da indenização, de modo que leve em conta não só o grau de comprometimento do membro inferior direito do autor, mas também a tabela que consta do item 9.2 da Condições Gerais do contrato
.

As seguradoras-apelante insurgem-se contra o momento de início da incidência da correção monetária, que a sentença estabeleceu desde a celebração do contrato e pretendem que
a correção monetária deva incidir da data da última renovação do contrato qual seja, em 25/09/2014.

A correção monetária nesses casos será contada a partir da data do sinistro.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - RECEBIMENTO INTEGRAL - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR.

- Comprovada, em especial pela prova técnica realizada, a invalidez permanente e total do autor, em razão de lesão adquirida em decorrência de acidente de trabalho, faz ele jus ao recebimento integral da indenização securitária, prevista na apólice de seguro de vida em grupo.

-
A correção monetária deverá incidir a partir da data em que a seguradora deveria efetivar o adimplemento do seguro, ou seja,
desde a época do sinistro
ou
do pagamento efetuado a menor
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.029907-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2018, publicação da súmula em 27/07/2018)

Portanto, a correção monetária a incidir sobre o valor da indenização securitária será calculada a partir da data do sinistro (22.08.2015).

Por fim, seguradora BRADESCO, em seu recurso, também se insurge contra a sua condenação ao pagamento da indenização securitária de forma solidária com a seguradora líder.

De fato, quando a contratação for no sistema de conseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC, “nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos no documento denominado “CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS”, certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso, e sem maiores delongas,
deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão
.

As alterações havidas com a reforma da sentença, em que pese terem reduzido o valor da indenização securitária, constituem mera adaptação da forma de calcular o valor devido conforme o disposto no contrato, portanto não ensejam a inversão da sucumbência, mormente porque as seguradoras continuam condenadas ao seu pagamento, que foi o pleito formulado pelo autor.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar
de carência de ação por falta de interesse de agir
e, no mérito, dá-se provimento ao recurso das seguradoras para condená-las ao pagamento da indenização securitária no valor de R$47.716,51 (quarenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IGP-M, a contar da data do evento danoso até o efetivo pagamento e nega-se provimento ao apelo do autor. Fica, no mais, mantida a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021